Tribunal: TJDFT
Processo: 0753380-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753380-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA JENIFER DE OLIVEIRA FELIX AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática em que foi indeferida a tutela de urgência pleiteada em sede de agravo de instrumento. Em suas razões, em síntese, o embargante indica que deve haver uma ponderação de princípios para que seja concedida à agravante a transferência compulsória para a instituição de ensino ré, no curso de medicina. Sustenta que houve contradição na decisão, no sentido de que não foi observado o direito à educação e à saúde. Sustenta que o estado de saúde da agravante justifica a transferência entre Instituições de Ensino Superior. É o relatório. Decido. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). A decisão embargada não apresenta contradição entre suas premissas e suas conclusões expostas. O art. 49 da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – prevê que a transferência de alunos entre instituições de ensino superior se dará na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Consoante exposto na decisão embargada, “o pedido de transferência formulado pela agravante tem por fundamento seu estado de saúde, o que não encontra amparo legal para justificar a transferência do aluno entre instituições de ensino superior.” Nesses termos, concluiu-se pela ausência de probabilidade do direito do agravante, razão pela qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada. O embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi